Tribunal: TCU
Processo: 041.436/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 806/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.436/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Morais Aquino (XXX.905.662-XX); Graciane Aparecida Vieira (XXX.019.379-XX); Joao Euclides da Silva (XXX.200.287-XX); Kenucy Neves de Lima (XXX.107.272-XX); Marcelo de Souza Silva (XXX.822.579-XX); Marcos Leandro Petry (XXX.350.830-XX); Marcos Pedro Alves (XXX.766.005-XX); Renata Cerqueira Palmeiro (XXX.584.758-XX); Valeria Ferreira da Costa (XXX.674.407-XX); Vera Bueno Moreira de Oliveira (XXX.290.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.